Tribunal: TCU
Processo: 023.971/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luis Carlos Moreno de Andrade contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luís Carlos Moreno de Andrade contra o Acórdão 3717/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou prestação de contas anuais do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) referente ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.